Tribunal: TJMT
Processo: 1020303-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020303-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parcelamento, SIMPLES]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA - ME - CNPJ: 18.581.021/0001-03 (APELANTE), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM A FAZENDA ESTADUAL – ART. 17 DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o art. 17, V, da Lei Complementar n. 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto
Nacional
do Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher seus impostos e/ou contribuições na forma do
Simples

Nacional
.

2. Não restou caracterizada a ilegalidade no ato da
exclusão
do impetrante do
Simples

Nacional
, uma vez que não houve o pagamento do débito no prazo estipulado.

3. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

4. Direito líquido e certo não comprovado.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação
interposta por
SR Supermercado e Atacado Ltda – ME,
em face da sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato dito coator do
Gerente da Gerência de Fiscalização de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte – GFMEP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso,
consistente na exclusão do ora apelante do regime do Simples Nacional em razão da preexistência de pendências perante a Fazenda Pública estadual em sua contracorrente fiscal.

Em suas razões, a apelante sustenta que os créditos tributários pendentes, indicados como empecilho à sua admissão no regime do Simples Nacional, integrariam montante submetido a parcelamento deferido pela própria Fazenda Pública estadual, tornando, assim, a sua situação fiscal plenamente regular.

Com isso, pede o provimento do recurso para que a sentença seja revertida em seu favor e seja promovida a sua reinclusão no regime tributário em questão.

A tempestividade da apelação foi certificada ao id. 79141499.

Intimado, o apelado/interessado apresentou contrarrazões, alegando em síntese que o processo de exclusão da Apelante do SIMPLES NACIONAL se deu com observância da legislação de regência.

Pontuou que:
Conforme informação da Sefaz/MT anexa, somente em 19/12/2017 é que o impetrante buscou regularizar sua situação com o fisco estadual por meio de parcelamento do débito, isto é, em data bem posterior ao prazo de 30 dias do Termo de Exclusão. Não tendo regularizado a pendência no prazo estabelecido, em 12/12/2017 foi registrada a exclusão da autora do Portal do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2018, cumprindo todos os procedimentos previstos na LC 123/2006.

Assim, alegou a inexistência de ato coator a ensejar a concessão da segurança, razão pela qual requereu o não provimento do recurso (id. 79141951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 81533951, opina pelo desprovimento do presente recurso de apelação.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 109265971).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de apelação interposta em face de sentença, da qual se extrai em síntese o seguinte:

No presente caso, o impetrante não comprovou ter regularizado as pendências indicadas no Termo de Exclusão do Simples Nacional no prazo ali concedido, sendo de rigor o indeferimento da segurança, diante da ausência da plausibilidade do direito alegado.

Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de prova préconstituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie.

Destarte, ausentes os requisitos para a concessão da segurança, segundo a lei que rege o writ of mandamus, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Dessa forma, CONSTATA-SE A LEGALIDADE do ato impugnado, pelo que JULGO IMPROCEDENTE o presente writ, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM.

Extrai-se dos autos que a impetração do mandado de segurança originário tem por objeto a reinclusão do apelado/interessado no Simples Nacional em razão de suposta ilegalidade na sua exclusão, que foi fundamentada por descumprimento de obrigação fiscal.

A Lei Complementar Estadual no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Regime do Simples Nacional consiste em um tratamento tributário diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de um regime único de arrecadação de tributos.

De acordo com Evandro Ortega e Leonardo Vieira, neste regime
“há busca pela simplificação das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou ainda pela eliminação ou redução destas obrigações por meio de lei.”
(Manual de Direito e Processo Tributário. 2. ed. São Paulo, Juspodivm, 2022).

Tal “benefício” é direcionado, como visto, às microempresas e empresas de pequeno de porte, desde que cumpram os requisitos dispostos na legislação específica (LC no 123/2006).

In casu
, consta dos autos que a exclusão da Apelante do Simples Nacional, se deu pela existência de débito com o fisco estadual na data final do prazo para opção pelo Simples Nacional.

Conforme pontuado pela autoridade impetrada, o Apelante foi notificado, mas não adotou as medidas necessárias à regularização de sua situação perante o Fisco até o prazo para opção (31/01/2018), estipulado na Portaria 219/2017, a qual dispõe:

Art. 1° Os contribuintes mato-grossenses que, até o dia 31 de janeiro de 2018, efetuarem opção pelo tratamento diferenciado e favorecido, previsto na
Lei Complementar (Federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006
, e apresentarem irregularidades nos termos do artigo 2° desta portaria, não sanadas até a referida data, terão a respectiva opção indeferida, não se enquadrando no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições - Simples Nacional.

Parágrafo único O processamento do indeferimento de que trata este artigo obedecerá a forma e procedimentos previstos nesta portaria.

Art. 2° Para os fins exclusivos desta portaria, considera-se irregular o contribuinte que se enquadrar em qualquer das situações a seguir arroladas:
I - apresentar débito pendente de pagamento, verificado mediante consulta no Sistema CNDI, com a finalidade "Certidão referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela SEFAZ/MT, para fins gerais";
II - apresentar restrição à respectiva situação cadastral, a saber:

a) ausência de inscrição estadual no Cadastro de Contribuinte do ICMS, quando contribuinte do imposto;

b) inscrição estadual baixada ex-officio;

c) inscrição estadual cassada;

d) inscrição estadual suspensa, exceto quando em virtude de pedido do contribuinte, decorrente de paralisação de suas atividades;

III - estiver omisso na apresentação de GIA-ICMS e/ou dos arquivos EFD, conforme for o período, limitado ao prazo decadencial;

IV - estiver omisso na apresentação de arquivos DeSTDA, conforme for o período, limitado ao prazo decadencial;
V - exceder o valor limite da Receita Bruta Anual, previsto na Lei Complementar (Federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1° As irregularidades existentes em relação a qualquer dos estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular comunicam-se aos demais, determinando a não inclusão no regime especial unificado - Simples Nacional - de todos aqueles localizados no território mato-grossense.

§ 2° Não se indeferirá o enquadramento do contribuinte no Simples Nacional quando as irregularidades constatadas forem atribuídas a integrante do quadro societário do optante ou a outras empresas da qual aquele faça parte.

§ 3° O disposto no § 2° deste artigo não se aplica nos casos em que a soma da Receita Bruta Anual das empresas, de cujo quadro societário o interessado faça parte, houver ultrapassado, em 2017, o previsto na Lei Complementar (Federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006, hipótese em que será indeferida a respectiva opção.

O ponto de defesa limitou-se apenas à alegação de que a Impetrada teria excluído o Apelante do Simples Nacional por débito que já havia sido parcelado, porém, conforme se vislumbra dos autos, foi posteriormente ao prazo estipulado que o Apelante buscou o parcelamento do débito.

Conforme se extrai da LC no 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

(...)

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Assim, como se vê, não há ato ilegal a ensejar a concessão da segurança, pois ao que tudo indica, a autoridade agiu com amparo na legislação de regência.

Sabe-se que é inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Nesse ponto, a doutrina:
“o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada”
(GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Isso porque, tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nessa linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES

NACIONAL
– EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – VALORES PAGOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO.
O
Simples

Nacional
é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que, não podendo recolher os tributos nesta forma, mas possua débito fiscal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, preenche requisito legal para a concessão do benefício.
(N.U 1024331-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REINCLUSÃO NO SISTEMA
SIMPLES

NACIONAL
– PAGAMENTO APÓS DECURSO DO PRAZO –
EXCLUSÃO
DEVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO No 834/2017 E PORTARIA No 223/2016 – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, V, LC No 123/2006 – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.
1. Conforme o art. 17, V, da Lei Complementar n. 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto
Nacional
do Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher seus impostos e/ou contribuições na forma do
Simples

Nacional
.

2. Não caracterizar a ilegalidade no ato da
exclusão
do impetrante do
Simples

Nacional
, uma vez que o mesmo não ter realizou o pagamento do débito, dentro do prazo estipulado.
3. Ordem denegada, Sentença retificada.

(N.U 1003938-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES

NACIONAL
– VALORES IMPUGNADOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO– APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
O
Simples

Nacional
é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, não podendo recolher os tributos nesta forma a empresa que possua débito fiscal cuja exigibilidade não esteja suspensa, requisito legal para a concessão do benefício. Nesse contexto, considerando que os débitos foram regularizados, após o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da comunicação da
exclusão
, não verifico qualquer ilegalidade no ato que excluiu a Impetrante/Apelada do
Simples

Nacional
, porquanto de acordo com a Lei Complementar no. 123/2006.
(N.U 1015309-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

À guisa de conclusão, não restou comprovada violação à direito líquido e certo do apelado/interessado, dentro da estreita análise do
writ
, logo, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a ordem.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter a sentença impugnada.

Sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022